Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-86.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008592-86.2013.8.07.0008 RECORRENTES: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO RECORRIDO: CÍCERO ALVES MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I – A citação é pressuposto de existência da relação processual, de modo que a sua ausência enseja a nulidade absoluta do processo. II – Na demanda, as citações foram válidas, em conformidade com as disposições processuais. A empresa-ré foi citada por correio, com AR juntado aos autos, e o réu por hora certa, após várias buscas por Oficial de Justiça em sua residência e na empresa em que é sócio, com indícios de ocultação, arts. 252 e 253 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. III - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. IV - Os elementos dos autos permitem concluir que o réu tem patrimônio para arcar com as despesas processuais e que, em relação à empresa-ré, apesar de estar em recuperação judicial, inexistem indícios da sua hipossuficiência econômica, art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Mantida a r. sentença. V – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não teria ocorrido no presente caso; b) artigo 252 do CPC, asseverando que a citação por hora certa deve ser realizada de forma excepcional, já que a regra seria a citação pessoal, não podendo ser sonegados todos os procedimentos de ciência da parte, motivo pelo qual entende que o acórdão vergastado merece ser reformado para declarar a nulidade da citação. Afirmam ser necessário o exaurimento de todos os meios possíveis de citação para que se autorize a citação por hora certa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão da justiça gratuita, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, caput, e § 2o, bem como 86, parágrafo único, do CPC, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF n. 666.666. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Octávio Meneses Araújo, OAB/DF 56.856, e Daniel Birenbaum, OAB/DF 57.832. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo norte: AGR no REsp 1323214/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 99, § 2o, e 252, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Portanto, não procedem as alegações de que as citações foram realizadas por edital e de que não houve o exaurimento das buscas dos apelantes-réus. Ambos foram citados de forma válida, de modo que inexiste nulidade a ser declarada (...). Da análise dos autos, não se constata a existência de provas quanto à insuficiência financeira dos apelantes-réus.” (ID 17046969). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome dos causídicos Lucas Octávio Meneses Araújo, OAB/DF 56.856, e Daniel Birenbaum, OAB/DF 57.832. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027